Tribunal: TJMT
Processo: 1008525-25.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008525-25.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 384.738.361-20 (EMBARGADO), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO EMBARGADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Pan S/A contra acórdão que deu provimento parcial à Apelação de Carlos Roberto Soares de Oliveira para determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. O embargante alega omissão e contradição no julgado, por ausência de fundamentação quanto à má-fé da instituição financeira, e requer o acolhimento do recurso com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição na decisão embargada quanto à exigência de demonstração de má-fé para a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4.

A decisão embargada fundamenta expressamente que, conforme entendimento consolidado do STJ (EAREsp 676.608/RS), a restituição em dobro independe da demonstração de culpa ou má-fé, bastando a ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

5.

O acórdão impugnado considerou a ausência de prova de engano justificável pela instituição financeira, razão pela qual determinou, com base no CDC e na jurisprudência aplicável, a devolução em dobro dos valores descontados.

6.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão sob o argumento de vício configura inconformismo com o julgado, não ensejando acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição em dobro de valores indevidamente descontados é cabível independentemente de prova de má-fé, bastando a ausência de engano justificável, cuja demonstração compete ao fornecedor.

2.

É inadmissível a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco Pan S/A
, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, deu provimento em parte ao Recurso de Apelação Carlos Roberto Soares De Oliveira, somente para determinar que a devolução dos valores descontados indevidamente, ocorra na forma dobrada.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório porque teria sido determinada a restituição em dobro dos valores descontados sem a devida fundamentação quanto à existência de má-fé por parte da instituição financeira.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, com a consequente alteração do acórdão.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No tocante ao argumento de que seria necessário comprovar a má-fé para a aplicação da restituição em dobro, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada e fundamentada na decisão embargada,

no sentido de que, conforme entendimento recente do STJ, não mais se exige a comprovação da culpa ou má-fé do fornecedor. Veja-se:

“[...] No que concerne à restituição, consoante preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito, ausência de engano justificável, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, de Relatoria do Ministro Og Fernandes, em 21/10/2020, fixou a seguinte tese:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida.

A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, dado que o recorrido não comprovou excludente, cabível a repetição em dobro.

Portanto, a sentença deve ser reformada quanto a este ponto, para que a restituição seja em dobro. [...]”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte Embargante, por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anote-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Banco Pan S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025